Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725081-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JACY DE JESUS LONGUINHO COUTINHO D E C I S Ã O A Agravada Jacy de Jesus Longuinho Coutinho requer a exclusão do feito da 38a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 8a Turma Cível, alegando que sua advogada pretende realizar sustentação oral (ID 20561002). A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro a retirada de pauta deste recurso, o qual deve ser incluído em sessão por videoconferência. Advirto a parte que o pedido de sustentação oral deverá ser formulado com observância do prazo estipulado no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator